Tribunal: TJBA
Processo: 0000076-85.2014.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000076-85.2014.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA E BENEFICIENTE DE ANTAS e outros

Advogado(s)
:
CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR, MARCELO NEVES BARRETO, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, CAROLINE DE SOUZA DIAS SANTOS

APELADO: RAIMUNDA VITAL DE SOUSA

Advogado(s)
:
LAZARO PAULO APOLONIO FERREIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OMISSÃO NA INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. QUEBRA DA CONFIANÇA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO COLABORATIVO E AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE DEVE SER REAVALIADA DEPOIS DE OPORTUNIZADO ÀS PARTES TENTAREM CONVENCER O JUÍZO. PILAR DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Apelações cíveis interpostas por ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE DE ANTAS e MANOEL IGNÁCIO BRANDÃO MARTINS PAES JÚNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Antas, que julgou procedentes os pedidos de RAIMUNDA VITAL DE SOUZA em ação de indenização por danos materiais, morais e constituição de pensão mensal, fundada em suposto erro médico durante procedimento de histerectomia.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação das partes para manifestação sobre o julgamento antecipado da lide e para especificação de provas, em especial a pericial médica, requerida desde a contestação, cuja produção foi indeferida sem a devida oportunidade de manifestação.

III. Razões de Decidir
3. A determinação judicial de que as partes seriam intimadas para manifestação quanto à produção de provas gerou legítima expectativa, cuja frustração comprometeu a confiança processual e violou o princípio colaborativo (art. 6º do CPC).
4. A prolação da sentença sem a realização desta intimação ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88) e da boa-fé processual, incorrendo em
venire contra factum proprium
, ao contrariar deliberação expressa do próprio Juízo.
5. O julgamento antecipado da lide não pode ser realizado sem que as partes tenham a oportunidade de convencer o juízo acerca da necessidade da produção de outras provas diversas da documental, sendo que a prova técnica pode vir a ser produzida, por exemplo, tanto de maneira direta, com a análise do objeto (ou sujeito) a ser periciado, como de maneira indireta, a partir de elementos documentais constantes no processo, a partir da análise de
experts
acerca do tema.
6. A anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito, inclusive com a possibilidade de realização de prova pericial direta ou indireta, conforme requerido pelas partes e apreciado motivadamente pelo juízo a quo.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recursos providos para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com reabertura da instrução processual.
Tese de julgamento: “
É nula a sentença proferida sem a intimação das partes para manifestação sobre o julgamento antecipado da lide e especificação de provas, quando previamente determinada pelo juízo, impedindo que as partes exerçam a ampla defesa, notadamente, para tentar convencer o juízo acerca da sua necessidade. A quebra da confiança processual, a violação ao princípio colaborativo e o venire contra factum proprium impõem a anulação da sentença e o retorno do feito à origem
.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000076-85.2014.8.05.0012
, em que figuram, como apelantes,
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE DE ANTAS
e
MANOEL IGNÁCIO BRANDÃO MARTINS PAES JÚNIOR
, e, como apelada,
RAIMUNDA VITAL DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular instrução do feito, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)